Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à autora/recorrente. O recurso foi recebido com concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A agravante é servidora pública e possui rendimento bruto mensal de R$15.119,51 (quinze mil cento e dezenove reais e cinquenta e um centavos), o que excede a média nacional e distrital, conforme dados do IBGE, e ultrapassa os 5 (cinco) salários mínimos estipulados pela Resolução n. 271/2023 da DPDF.
5. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante e não foram comprovadas despesas extraordinárias, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.